Tribunal: TJMT
Processo: 0000061-06.2018.8.11.0111
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000061-06.2018.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEUSA CAVENAGHI DA SILVA - CPF: 327.765.511-34 (APELANTE), PAULO ROGERIO LEMOS MELO DE MENEZES - CPF: 894.908.271-34 (ADVOGADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – RECURSO INCLUÍDO NA PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL –PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO – CERCAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Nos termos do art. 937 do CPC, a sustentação oral é direito da parte e, assim, quando formulado no prazo e forma legais o seu atendimento é “
dever imposto, de forma cogente, a todos os tribunais, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consoante assentado em inúmeras oportunidades pelo Supremo Tribunal Federal (Rcl 37598 AgR-ED, Segunda Turma, DJe 26/06/2020; MS 36.139 AgR-ED, Primeira Turma, DJe 25/9/2019
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1903730/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0000061-06.2018.8.11.0111 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0000061-06.2018.8.11.0111 – Classe 202 – CNJ) – MATUPÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CLEUSA CAVENAGHI DA SILVA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0000061-06.2018.8.11.0111, desproveu o apelo interposto pela ora embargante, confirmando o acerto da sentença de improcedência do pedido, proferida nos autos da ação de “
Reparação por Danos Morais
” (Proc. no 0000061-06.2018.8.11.0111 - Código 72176), ajuizada pela embargante/apelante contra a OI S.A. – em recuperação judicial (cf. Id. no 93192460).

A embargante sustenta a nulidade do julgamento e do acórdão embargado pela ocorrência de cerceamento de defesa, pois, segundo diz, formulou requerimento para que o julgamento do recurso fosse transferido à sessão por Videoconferência, a fim de possibilitar que realizasse sustentação oral durante a sessão de julgamento, mas seu pedido foi ignorado, razão pela qual pede o acolhimento dos declaratórios para que, reconhecida e saneada a omissão indicada, seja declarado nulo o julgamento da apelação, devendo o recurso ser reincluído em pauta de julgamento, dessa vez, em sessão por Videoconferência (cf. Id. no 93573970).

A embargada não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 94881952).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Admito a procedência da pretensão recursal, pois consta dos autos que o recurso de apelação foi incluído na pauta de julgamento da sessão ordinária do dia 29.06.2021 em Plenário Virtual (cf. Id. no 91226998), contudo, no dia 21.06.2021, observando o que dispõe o art. 4o, III e §2o, da Portaria no 298/2020-PRES, a apelante/embargante pediu o transferência do julgamento do recurso para a sessão por Videoconferência, para que pudesse fazer Sustentação Oral durante a sessão de julgamento (cf. Id. no 91221951), mas esse requerimento acabou passando despercebido e, portanto, não foi apreciado e decidido, sendo o recurso mantido na pauta de julgamento do Plenário Virtual e realizado o julgamento na sessão do dia 29.06.2021 (cf. Id. no 93192460).

Sendo assim, considerando que o atendimento ao pleito de Sustentação Oral é “
dever imposto, de forma cogente, a todos os tribunais, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consoante assentado em inúmeras oportunidades pelo Supremo Tribunal Federal (Rcl 37598 AgR-ED, Segunda Turma, DJe 26/06/2020; MS 36.139 AgR-ED, Primeira Turma, DJe 25/9/2019
”
(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1903730/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021), cumpre seja reconhecido o cerceamento de defesa e, assim, declarar a nulidade do julgamento.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão detectada, e, diante da constatação do cerceamento de defesa, reconhecer e declarar a nulidade do acórdão embargado e a necessidade de submeter o apelo novamente à sessão de julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021